Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729965-80.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADA: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos formulados nos ids. 16773971 e 16830695, para que todas as intimações feitas à parte agravante sejam, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e do ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, e, quanto à parte agravada, em nome do advogado ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016